Tribunal: TJMT
Processo: 1055683-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055683-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA - CPF: 039.054.871-52 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO DE
VEÍCULO –

PARCIAL
PROCEDÊNCIA – TRANFERÊNCIA DO
SALVADO –
PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO
– JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024
– ART
.
389 E 406, AMBOS DO CC DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE A CITAÇÃO – IPCA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Havendo perda total do
veículo
segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar osalvado(veículoe toda a documentação necessária para atransferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

2. Nas condenações judiciais aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do CC, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a
taxa Selic a título de juros
de mora
e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária
no valor de 100% da tabela Fipe na data do sinistro relativo ao veículo
Volkswagen Gol 1.0 Flex 12 V 5p, de placa QCD-8817, ano 2019, modelo 2019, Chassi 9BWAG45UXKT128966,acrescido de correção monetária pelo INPC, com o termo da contagem a partir da data do sinistro e os juros de mora de um por cento (1%) fluem a contar da citação, nos termos do art. 406 do CC. Ainda, condenou
a seguradora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC
(ID
272600400
).

Inconformada, a
seguradora
opôs embargos de declaração (ID
272600401
) alegando a
o
missão com relação
à
transferência do salvado
livre e desembaraçado
, o qual foi rejeitado (ID
272600403
).

Irresignada
,
interpôs o presente recurso alegando
(ID
272600405
)
que o juízo condutor do feito
deixou de observar que nas hipóteses em que ocorre a perda total do veículo segurado
,

o salvado deve ser transferido livre e desembaraçado à seguradora
.

Afirma que
o valor
da condenação estipulado na
sentença supera 75% do valor estipulado na tabela FIPE
, montante que corresponde
à
perda total do veículo, conforme o contrato de seguro entabulado entre as partes
, motivo pelo qual
tem direito a exigir a transferência do salvado livre e desembaraçado
.

Defende ainda a necessidade de aplicação da Lei no 14.095/2024
que alterou o artigo 406 do
Código
Civil para q
ue seja aplicada a hipótese a Taxa Selic.

Ao final,
prequestiona

o artigo 406 do Código Civil
.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada
para
determinar que o segurado proceda
à transferência do salvado livre e desembaraçado para a seguradora, além de que seja aplicada a alteração implementada pela Lei no 14.095/2024.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (ID 272600409)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA

ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela

em face da seguradora
HDI SEGUROS S/A
,
aduzindo que
no dia 21/07/2019, às
08h00
min, sua irmã, que é a motorista principal, conduzia o veículo segurado quando se envolveu em um aci
d
ente ao colidir com outro veículo
, resultando no acionamento do
airbag
,

porém
,

apesar de
ter lavrado o boletim de ocorrência e comunicado à seguradora
22/07/2019
sobre o ocorrência do sinistro
, com a entrega de todos os documentos necessários a regulação
não recebeu a

indenização devida
, sendo inclusive surpreendido com
a

Ação de Busca e Apreensão de Veículo
movida pelo Banco Volkswagen em setembro de 2020, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda

(ID
272598866
).

Em sua inicial (ID
272598866
) requereu
, liminarmente,
a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária
para quitação do saldo devedor junto ao Banco Volkswagen
, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo
e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

A liminar foi deferida, conforme decisão de ID 272598883.

Após o prosseguimento normal do feito sobreveio a sentença de parcial procedência, conforme relatado (ID 272600399).

Inconformada, recorre
a seguradora
, ora apelante.

Pois bem.

1) TRANSFERÊNCIA DO SALVADO

Com relação
à
alegação de que não houve menção na sentença acerca da transferência do salvado à seguradora, constata-se que razão a
ssiste à seguradora
,
já que tal questão não foi enfrentada pelo juízo condutor do feito.

Isso porque, é sabido
que a transferência do salvado à seguradora ocorrerá
sempre que
se constat
ar
a perda total do
bem
segurado, o que corresponde a hipótese dos autos
,
já que
restou incontroverso a ocorrência do acidente, a
existência do seguro e a perda total do veículo segurado
.

Assim,
constatada a perda total do
veículo
segurado
,

imperioso que o segurado
entregue
o salvado acompanhado de toda documentação necessária à transferência do bem livre e desembaraçado

à seguradora
.

Destaca-se ainda que, se necessário for, poderá ser abatido da indenização
a ser paga ao segurado
eventuais débitos existentes sobre o salvado, tais como multas, impostos e
o
saldo devedor junto
à
instituição financeira
, pois consta expressamente da sentença a condenação ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente a 100% da Tabela FIPE,
sem que tenha sido
comprovada
a quitação

o saldo devedor junto ao Banco Volkswagen
, incluído
no polo passivo da demanda
nos termos da decisão de ID 272600372.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – FRANQUIA - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao aduzir a ausência de boa-fé do autor e, consequentemente, a ocorrência de fraude, a ré apelante atraiu para si o ônus de provar os fatos que alegou, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, cabe à requerida comprovar a má-fé do autor apelado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu. Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP no 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral. Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.”
(N.U 1034004-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

Assim,
há que ser acolhida
a irresignação da seguradora para que seja determinada a transferência do salvado livre e desembaraçado antes de ser liberad
a
a indenização securitária
ao segurado
.

2)
APLICAÇÃO DA
LEI No 14.905/2024

No tocante
à
aplicação da Taxa Selic verifica-se que razão assiste à seguradora em parte.

Isso porque
,
a Taxa Selic prevista no artigo 406 do Código Civil compreende aos juros
de mora
que incidirão sob
re
a condenação, conforme recente alteração implementada pela
Lei no 14.905/2024.

No entanto, com relação
à
correção monetária
,
a legislação vigente prevê que deverá aplicado o índice previsto no instrumento contratual pactuado pelas partes e na sua ausência
,
o índice será o IPCA, conforme o artigo 389 do Código Civil, vejamos
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Portanto, em observância ao que dispõe a Lei no 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária e aos juros moratórios
,
há que ser acolhida a irresignação da seguradora.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A correção monetária e os juros de mora sobre a indenização por lucros cessantes incidem a partir da data do efetivo prejuízo. A taxa Selic é o índice aplicável para a correção monetária e os juros de mora, conforme disposição da Lei no 14.905/2024.”
N.U 0016703-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025).

Assim, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que incida
sobre a condenação imposta à seguradora a título de juros a Taxa Selic e o índice de correção o IPCA
haja vista inexistir nos autos documento apto a comprovar o índice adotado quando da contratação
.

3) PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto pela
seguradora para determinar a transferência do salvado livre e desembaraçado
à seguradora antes de ser autorizado o levantamento de eventual saldo residual em favor do segurado, devendo ainda incidir sobre a condenação imposta à
seguradora a
Taxa SELIC
a título de juros
e correção monetária pelo índice IPCA a partir da

vigência da Lei no 14.905/2024
.

No caso de ser constatada pendências sobre o salvado
,
fica autorizado o abatimento dos valores referentes a eventual alienação fiduciária, multas e demais encargos apurados do
quantum
indenizatório.

Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC em razão de não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025